Tribunal: TJDFT
Processo: 0716181-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. SUSCITANTE. JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA E SAÚDE DO DF. SUSCITADO. LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO. INEXISTENTE. FIXADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1 – Conforme precedentes (REsp 1663926/RJ, EDcl no CC 131618/DF, REsp 1391198/RS), o STJ firmou o entendimento que sob pena de inviabilizar a tutela de direitos de natureza divisível, os pedidos de liquidação ou de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva não induzem prevenção do juízo prolator. Ainda, o teor do caput combinado com a parte final do inciso II, do §3o, do art. 137, do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT, estabelece que os pedidos individuais de cumprimento de sentença lastreados em título formado em ação coletiva serão distribuídos e numerados em ordem crescente.
2 – Declarado competente o juízo suscitado da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.